Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. MONITORAMENTE ELETRÔNICO E VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Conforme entendimento do STJ, súmula 567, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por seguranças no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, na modalidade tentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.